Tribunal: TJBA
Processo: 0000584-07.2015.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000584-07.2015.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN LOPES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS.

VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DE VERBAS CELETISTAS. FGTS INDEVIDO.

ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. FICHAS FINANCEIRAS. MEIO DE PROVA QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA QUITAÇÃO DA PARCELA CONTROVERTIDA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE AS FÉRIAS. ART. 7º, XVII, C/C ART. 39, § 3º, DA CF/88.

OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

RECURSO DO MUNICÍPIO QUE SE LIMITA A ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA ACOLHIDO EM PARTE.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: ANÁLISE DO ÔNUS PROBATÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA NA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE VERBAS DEVIDAS A SERVIDORA EXONERADA DE CARGO EM COMISSÃO E A NECESSÁRIA INCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE AS FÉRIAS DEFERIDAS.

CONCLUSÃO: RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
e por
VIVIAN LOPES DE ARAUJO
, em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança. A autora, ex-servidora ocupante de cargo comissionado, pleiteou o pagamento de verbas rescisórias (férias, 13º salários e FGTS). A decisão de primeiro grau afastou o pleito de FGTS e considerou quitadas a maioria das verbas com base em fichas financeiras, condenando o Município apenas ao pagamento de férias proporcionais de 2012, sem o terço constitucional. O ente municipal apela pela improcedência total, alegando quitação integral. A autora, em recurso adesivo, requer a condenação ao pagamento de FGTS, de todas as férias e 13º salários não prescritos e a inclusão do terço constitucional na verba deferida.

II. Questão em Discussão

As questões em discussão são:
(i)
saber se as fichas financeiras apresentadas pelo Município constituem prova idônea e suficiente da quitação integral das verbas rescisórias, notadamente das férias proporcionais relativas ao ano de 2012, para fins de afastar a condenação; e
(ii)
verificar a exata extensão dos direitos da servidora, especificamente quanto à aplicabilidade do regime do FGTS ao vínculo comissionado e à necessidade de inclusão do terço constitucional sobre as férias deferidas na sentença.

III. Razões de Decidir

Do Ônus da Prova e do Apelo Municipal
: Compete à Administração Pública, na condição de ré, o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Município Apelante não se desincumbiu de seu ônus, pois, embora tenha juntado fichas financeiras, não demonstrou objetivamente o registro do pagamento específico das férias proporcionais de 2012, limitando-se a alegações genéricas. A ausência de prova específica da quitação impõe a manutenção da condenação.

Da Natureza do Vínculo e do Recurso Adesivo
: O vínculo estabelecido entre a servidora e o Município, decorrente de nomeação para cargo em comissão, possui natureza
jurídico-administrativa
, não se submetendo ao regime celetista. Por conseguinte, é manifestamente indevida a verba do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No que tange às demais verbas de férias e 13º salários, as fichas financeiras foram consideradas prova suficiente da quitação pelo juízo de origem, e a autora não produziu contraprova capaz de infirmar tais documentos.

Do Terço Constitucional e do Erro Material
: Assiste razão à recorrente adesiva quanto à necessidade de inclusão do terço constitucional. O direito a férias remuneradas, garantido aos servidores públicos pelo
art. 39, § 3º, da CF/88
, é indissociável do acréscimo de um terço, conforme art. 7º, XVII, da CF/88. A omissão de tal verba acessória no dispositivo da sentença configura erro material, passível de correção nesta instância recursal para adequar o julgado ao comando constitucional.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
conhecido e desprovido
. Recurso Adesivo de VIVIAN LOPES DE ARAÚJO
conhecido e parcialmente provido
, para reformar a sentença e determinar a incidência do terço constitucional sobre o valor das férias proporcionais deferidas.

Teses de julgamento:
"1. O vínculo jurídico entre o servidor público nomeado para cargo em comissão e a Administração é de natureza estatutária-administrativa, o que afasta o direito a verbas de índole celetista, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), se não houver declaração de nulidade do vínculo." "2. À luz do art. 373, II, do CPC, recai sobre a Fazenda Pública o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do servidor, não sendo suficiente a mera juntada de fichas financeiras desacompanhada da demonstração específica e individualizada da quitação da parcela controvertida." "3. O direito às férias, assegurado constitucionalmente ao servidor público, compreende o pagamento do respectivo terço constitucional (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88), verba acessória cuja omissão no dispositivo da sentença condenatória configura erro material passível de correção em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988 (arts. 7º, XVII, e 39, § 3º); Código de Processo Civil (art. 373, II, e art. 85, § 11).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0000584-07.2015.8.05.0235, em que figuram como Apelante principal MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e como Apelante adesiva VIVIAN LOPES DE ARAUJO, sendo reciprocamente Apelados. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE VIVIAN LOPES DE ARAÚJO
, para reformar em parte a sentença vergastada, tão somente para determinar que sobre o valor das férias proporcionais deferidas (período de março a dezembro de 2012) incida o respectivo terço constitucional.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)